Tribunal: STF
Processo: CJ 6359
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-03
Data de publicação: 1982-06-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTICIA A SER PAGA PELA REDE
FERROVIARIA FEDERAL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SEM FORO
ESPECIAL. DEMONSTRADO O DESINTERESSE DA UNIÃO NO DESLINDE DA DEMANDA
E CUIDANDO-SE DE "MERA REVISÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA, NÃO
HÁ FALAR EM COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL".
CONHECIDO O CONFLITO, RECONHECE-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.